Tribunal: TJDFT
Processo: 0713364-68.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0713364-68.2020.8.07.0020 Classe judicial: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) RECORRENTE: UNIAO ALTERNATIVA CORRETORA DE CAMBIO LTDA RECORRIDO: IEX AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP, J &amp; B VIAGENS E TURISMO LTDA, GRUPO LIDER AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, J &amp; J - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA, FERNANDO ROCHA LUCK LTDA, B&amp;T CORRETORA DE CAMBIO LTDA, J.P.F. VIAGENS E TURISMO LTDA - ME, LELIA MARIA ROCHA COUTINHO DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto por UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do Distrito Federal, cuja ementa é a seguinte: “CIVIL, CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE CÂMBIO. DOCUMENTO NOVO APÓS A SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE. VENDA DE MOEDA ESTRANGEIRA PARA ENTREGA FUTURA – DESCUMPRIMENTO. CORRESPONDENTE CAMBIÁRIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CORRETORA DE CÂMBIO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 50 da Lei no 9.099/95, “os embargos de declaração interrompem o prazo para a interposição de recurso”. À vista disso, tendo a sentença que rejeitou os embargos sido disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico em 20/07/2021 e publicada no primeiro dia útil subsequente (ID Num. 28674980), o prazo de 10 dias para a interposição do recurso findou em 04/08/2021, sendo tempestivo porque interposto nessa data. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES REJEITADA. 2. É facultado ao julgador, conforme estatuído no art. 370 do CPC, como destinatário da prova, o indeferimento da produção daquelas tidas como irrelevantes ao julgamento da lide, cabendo-lhe dirigir o processo com liberdade para determinar as provas que precisam ser produzidas, para valorá-las, segundo a persuasão racional, e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica, a teor do disposto no art. 5o da Lei no 9.099/95. Logo, não há se falar em cerceamento de defesa se os elementos probatórios colacionados são suficientes para a resolução da lide. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. 3. Recurso da ré UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA em que pretende ver reconhecida sua ilegitimidade passiva ou a ausência de responsabilidade pelo fato de o corréu Grupo Líder estar vinculado a outra corretora de câmbio quando da operação mencionada nos autos. 4. Consta dos autos que a autora comprou da requerida IEX Agência de Viagens e Turismo em 13/03/2020, a quantia de €$ 1.000,00, com promessa de entrega para 13/08/2020, tendo sido depositado R$ 4.500,00 em favor de JL Agência de Viagens e Turismo, mesmo CNPJ do requerido Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo (ID Num. 28674849). Diante da notícia de que a empresa não estava efetuando o pagamento devido, a autora tentou entrar em contato por diversos meios, inclusive recorrendo ao Procon, sem sucesso. A sentença, em razão da desistência, declarou extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação aos requeridos Fernando Rocha Luck LTDA e J.P.F Viagens e Turismo LTDA-ME; diante da ilegitimidade passiva, extinguiu sem mérito quanto à B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA; julgou parcialmente procedentes os pedidos e condenou as requeridas IEX Agência de Viagens e Turismo LTDA, Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo LTDA e União Alternativa Corretora de Câmbio LTDA a pagarem R$ 4.500,00 em favor da autora; e julgou improcedentes os pedidos em relação a J&amp;B Viagens e Turismo e J&amp;J Agência de Viagens e Turismo LTDA. 5. Não se admite a juntada de documentos após a sentença, salvo quando se tratar de documento novo, ou seja, aquele que se destina a fazer prova de fatos ocorridos após os relatados pelas partes ou que se tornaram conhecidos somente depois da petição inicial ou da contestação, consoante art. 435 do CPC. 6. In casu, a recorrente sustenta não ter responsabilidade na operação em tela porque a B&amp;T Corretora de Câmbio Ltda seria a corretora vinculada. Para tanto, acosta documento que informa que o Grupo Líder Agência de Viagens e Turismo LTDA foi correspondente da B&amp;T Corretora de Câmbio LTDA de 18/06/2019 a 22/04/2020 (ID Num. 28674975). No entanto, tal documento foi juntado somente após a sentença e não se trata de documento novo, uma vez que a referida informação já estava acessível antes da prolação da sentença, apenas não foi trazida aos autos pela parte no momento oportuno, estando abrangida pelo instituto da preclusão. Por conseguinte, deixo de analisar o referido documento. 7. Quanto à alegada ilegitimidade, por se confundir com o mérito, passo a analisar a seguir. 8. Consoante informações do Banco Central, o vínculo de correspondente cambial da empresa IEX Agência de Viagens e Turismo Ltda com a União Alternativa Corretora de Câmbio se iniciou em 17/02/2020 e foi encerrado em 08/04/2020 (ID Num. 28674950), ou seja, abrange a operação da autora realizada em 13/03/2020 (ID Num. 28674849). 9. Nos termos do art. 2o da Resolução no 3.954/2011 do Banco Central do Brasil, “o correspondente atua por conta e sob as diretrizes da instituição contratante, que assume inteira responsabilidade pelo atendimento prestado aos clientes e usuários por meio do contratado, à qual cabe garantir a integridade, a confiabilidade, a segurança e o sigilo das transações realizadas por meio do contratado, bem como o cumprimento da legislação e da regulamentação relativa a essas transações.” 10. Para além desse normativo, trata-se de relação de consumo em razão da qual os fornecedores respondem solidariamente pelo vício e fato do serviço, na forma do art. 7o, parágrafo único, do CDC. 11. À vista disso, a requerida UNIÃO ALTERNATIVA CORRETORA DE CÂMBIO LTDA é parte legítima para a presente ação. E quanto ao mérito, pelas mesmas razões já discorridas, também é responsável pelo pagamento à autora do valor despendido. 12. De fato, está demonstrado no processo que a primeira requerida vendeu à autora, enquanto correspondente cambiária da recorrente, moeda estrangeira para entrega futura, recebeu o pagamento correspondente e não lhe promoveu a entrega do produto. Irrelevante que tenha agido fora do mandado que lhe fora conferido ou em desacordo com as normas regulatórias expedidas pelo Banco Central. 13. É caso, portanto, de confirmação da sentença. 14. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, IMPROVIDO. 15. Sentença mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do art. 46 da Lei n° 9.099/95. 16. Diante da sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), a fim de evitar que a sua fixação em percentual do valor da condenação resulte em honorários irrisórios.” “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a existência de obscuridade, contradição, omissão, erro material ou dúvida (arts. 48 da Lei no 9.099/95 e 1.022 do CPC). 2. Os presentes embargos apontam omissão que, no entanto, não existe. Isso porque a embargante sustenta que não foi analisada a alegada nulidade do contrato sob a ótica dos arts. 104, III, e 166, IV, do CPC, acrescido pelo fato de não ter participado da operação de compra realizada pelos embargados e a IEX. Contudo, o acórdão explicita, como a própria embargante traz a lume, que restou “demonstrado no processo que a primeira requerida vendeu à autora, enquanto correspondente cambiária da recorrente, moeda estrangeira para entrega futura, recebeu o pagamento correspondente e não lhe promoveu a entrega do produto”, sendo “irrelevante que tenha agido fora do mandado que lhe fora conferido ou em desacordo com as normas regulatórias expedidas pelo Banco Central”. Por conseguinte, a embargante também é responsável pelo pagamento à autora do valor despendido. Nesse mesmo sentido: Acórdão 1342716, 07239290620208070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/5/2021, publicado no DJE: 2/6/2021. 3. Acerca do prequestionamento, não há necessidade de o julgado se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais mencionados pelas partes. 4. Portanto, a decisão já foi dada, desafiando outro tipo de recurso que não os EMBARGOS de DECLARAÇÃO, cuja rejeição é medida que se impõe. 5. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 6. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.” A parte recorrente alega violação ao art. 5o, incisos II, XXXII e LV, art. 59 e art. 93, IX, todos da Constituição Federal, sob o argumento de que o indeferimento do pedido de produção de provas, na origem, violou os princípios da ampla defesa e contraditório. Defende a nulidade do contrato celebrado entre os autores e a empresa IEX AGÊNCIA DE VIAGENS e afirma que jamais participou do negócio celebrado entre as partes. Afirma, ainda, que o acórdão recorrido tutela o consumidor na realização de um negócio nulo e ilegal. Sustenta a existência de repercussão geral. Contrarrazões apresentadas. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo devidamente recolhido ao ID 31944691. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso extraordinário não merece ser admitido. Isso porque, ainda que a parte tenha arguido a respeito da existência da repercussão geral, também é seu dever a comprovação do prequestionamento do referido dispositivo constitucional. O que não ocorreu no caso em questão, uma vez que o acórdão combatido não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tido por violados (ARE 1009844 AgR, Relator Min. EDSON FACHIN, DJe 20/9/2017). Portanto, a decisão carece do essencial prequestionamento. Incidente, na espécie, óbice das Súmulas 282 e 356 do STF. Por outro lado, cumpre ressaltar que, para chegar à conclusão diversa do acórdão recorrido, seria imprescindível uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, procedimento vedado em sede de recurso extraordinário, conforme Súmula 279 do STF (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”). Nesse sentido, cita-se o seguinte julgado: ARE 977.223/PR, Rel. Min. Marco Aurélio, DJE de 1o.9.2016. Ademais, em relação à suposta violação ao art. 5o, inciso LV da Constituição Federal, verifica-se, que o Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência de repercussão geral nos casos em que a controvérsia diz respeito à “Violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais.” (ARE 748.371 MT, Tema 660 do Supremo Tribunal Federal). Por fim, no que tange à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, importante destacar que já houve pronunciamento do Supremo Tribunal Federal (Tema 339), em sede de repercussão geral, que não há violação ao texto da Constituição Federal, nem negativa de prestação jurisdicional, quando a decisão judicial está fundamentada, ainda que suscintamente, o que é o caso dos autos. III - Nesse toar, o indeferimento do processamento do presente recurso é medida que se impõe (art.1.030, inciso I, alínea ‘a’, do CPC). Publique-se. Brasília, 21 de fevereiro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito